Tribunal: TJDFT
Processo: 0728562-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DO MENOR. PRESUMIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. REDUZIDA. ERRO MATERIAL. TEOR DO VOTO CONDUTOR. DIVERGÊNCIA. PÁGINAS DO ACÓRDÃO JUNTADO AOS AUTOS. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Constatada a ocorrência de erro material na análise do julgado, devem ser acolhidos os embargos para a sua correção.
3. Existindo divergência entre o voto consignado no corpo do acórdão e erro material resultante da juntada aos autos de páginas desassociadas do tema debatido nos autos, o equívoco deve ser sanado com a exclusão das referidas páginas do acórdão prolator.
4. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em contradição, o que torna incabível a via manejada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.